Tribunal: TJMT
Processo: 1008342-30.2019.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008342-30.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Atos Unilaterais, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/1208-06 (APELANTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), GENI MARIA DA CONCEICAO - CPF: 858.980.315-53 (APELADO), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, VENCIDOS A 1a. E O 3o. VOGAL, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO, EXCLUÍDA A RESTITUIÇÃO EM DOBRO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. O DANO MORAL FOI FIXADO PELA MÉDIA ARITMÉTICA DE VOTOS EM R$ 7.000,00 (SETE MIL REAIS). PARTICIPARAM DO JULGAMENTO: EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO - RELATOR; EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA - 1a. VOGAL; EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - 2a. VOGAL; EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (CONV.) - 3o. VOGAL; EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (CONV.) - 4a. VOGAL.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO- COBRANÇA INDEVIDA - AUTORA NÃO RECONHECE O CONTRATO DE TITULO DE CAPITALIZAÇÃO QUE MOTIVOU DESCONTOS DE PARCELAS EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – DESCONTOS EFETUADOS POR LONGO PERÍODO - FRAUDE –DANOS MORAIS – DEVER DE INDENIZAR- QUANTUM FIXADO PELA MÉDIA ARITMÉTICA DOS VOTOS - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - ART. 42 DO CDC- OCORRÊNCIA SEM MÁ FÉ- VALORES DEVEM SER RESTITUÍDOS DE FORMA SIMPLES – SENTENÇA REFORMADA NESTE SENTIDO –RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1- O banco apelante não logrou em produzir provas que tivessem o condão de comprovar que o contrato foram efetivamente celebrado pela autora. Sendo assim, as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros.

2- A fixação do valor da indenização deve-se levar em conta as condições do ofendido, do ofensor e do bem jurídico lesado. A reparação busca, na medida do possível, compensar o constrangimento sofrido pelo lesionado na intimidade, sem caracterizar enriquecimento sem causa.

3 – O valor arbitrado a título de dano moral deve guardar perfeita correspondência com a gravidade objetiva do fato e de seu efeito lesivo, bem como com as condições sociais e econômicas da vítima e do autor da ofensa, em tal medida que, por um lado, não signifique enriquecimento do ofendido e, por outro, produza, no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de nova prática ilícita, mostrando-se adequada e suficiente para cumprir as finalidades apontadas.
Dano moral fixado pela média aritmética de votos em R$ 7.000,00 (sete mil reais).

4- Diante da comprovação de inexistência do débito, devida a devolução dos Valores, porém de forma simples nos termos do § único do art. 42 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., contra a sentença de id. 97720977, proferida na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito no 1008342-30.2019.8.11.0003, movida por GENI MARIA DA CONCEIÇÃO, perante a 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que restou assim consignado:

“Com fulcro no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação para:

DECLARAR nula a contratação do título de capitalização e, via de consequência, DECLARAR a inexistência do débito;

RATIFICAR a concessão da tutela de urgência deferida;

CONDENAR a reclamada no pagamento à repetição do indébito, que será verificado em liquidação de sentença, devidamente corrigido pelo INPC desde o seu desembolso e juros de mora de 1% ao mês desde a citação;

CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais atualizados com juros de mora desde a citação de 1% ao mês e correção monetária a partir da fixação.

Declaro a extinção do processo com julgamento do mérito.

Custas processuais e honorários advocatícios pela requerida, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos moldes do artigo 85, §2o, incisos I a IV, do CPC.

Com o trânsito em julgado, após o cumprimento de todas as formalidades, procedendo as anotações de estilo, arquive-se os autos.

Publique-se. Intime-se.,”

Em seu apelo (id. 97720980), o Banco apelante pugna pela reforma da sentença, no sentido de afastar a indenização por dano moral, para tanto; (i) sustenta que não restaram preenchidos os requisitos ensejadores da responsabilidade civil, mormente, porque não houve, in casu, qualquer prática de ato ilícito, mesmo porque, agiu no exercício regular de direito; (ii) Aduz que não efetuou qualquer cobrança indevida, sendo legitima a relação jurídica existentes entre as partes; (iii) Assevera inexistir qualquer prova do alegado dano sofrido pela autora/apelada, capaz de ensejar a obrigação indenizatória pleiteada, não podendo ser imputado ao banco/requerido qualquer responsabilidade. Por fim, requer o provimento do recurso para afastar a condenação pelo dano moral, subsidiariamente, postula pela redução do quantum indenizatório para um valor que atenda aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como da impossibilidade da devolução de valores, caso contrário, que os valores sejam restituídos de forma simples, nos termos do parágrafo único do art.42 do CDC. Preparo devidamente recolhido, Id. 97720982.

Contrarrazões apresentadas (id.97720988), pugnando pela manutenção da ação, com majoração recursal.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL E QUESTÃO DE ORDEM

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO DENISE RODEGUER OAB MT 15121-A.

Excelências,

Adentrando ao mérito do recurso, não propriamente ao mérito, porque na verdade vim bradar uma questão de ordem. Trata-se na verdade de um recurso inonimado, se Vossas Excelências observarem, que foi interposto pela parte recorrente.

Nesse aspecto, a defesa entende que falta cabimento do recurso adequado, que seria o recurso de apelação, então, defendemos que o recurso sequer poderia ter sido admitido.

Não obstante essa situação de ordem e uma questão pública que pode ser até apreciada de ofício por Vossas Excelências, adentramos em outro aspecto pré mérito, que é a não dialeticidade do recurso, mormente porque o recurso apresentado pela parte contrária não está a debater as razões da sentença, mas limita-se aquilo que já foi trazido em sede de contestação.

Impugnando o mérito, em si, tenho certeza que Vossas Excelências já leram atentamente, e para ser breve, simplesmente queria expor essas questões pré processuais para analise de Vossas Excelências, ou seja, o não cabimento do recurso, falta de pressuposto recursal e também ausência de dialeticidade.

Caso não sejam acolhidas essas preliminares, que Vossas Excelências julguem improcedente o recurso e mantenham incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

Agradeço pela oportunidade, é sempre um prazer estar aqui.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

Doutora Denise Rodeguer,

Essas questões acerca da dialeticidade e do não conhecimento Vossa Excelência suscitou apenas agora?

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO DENISE RODEGUER OAB MT 15121-A.

Excelência, consta nas contrarrazões do recurso a questão da dialeticidade.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

A questão do não conhecimento Vossa Excelência trouxe apenas nesta sessão de julgamento?

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO DENISE RODEGUER OAB MT 15121-A.

Justamente, Excelência. Porque observei que não foi invocado, foi essa a razão do nosso pedido de sustentação oral, até porque, acredito trata-se de uma questão de ordem pública.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

Eminentes Pares,

Feitas essas considerações, rejeito de plano essa questão de ordem suscitada em plenário, porque a questão da nomenclatura recursal é irrelevante, o que importa é a substância.

Caso haja entendimento em sentido contrário, teríamos que dar vista para o apelante, em razão do princípio da não surpresa.

É como voto.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1a VOGAL)

Eminentes Pares,

Acompanho o voto do relator no sentido de rejeitar a questão de ordem, porque no máximo constituiria uma irregularidade plenamente sanável.

Portanto, não vejo dificuldade em relevar esse mero equívoco na nomenclatura.

É como voto.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL)

Senhor Presidente,

Rejeito as duas questões de ordem suscitadas em plenário.-

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

Também rejeito as duas questões de ordem.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., contra a sentença de id. 97720977, proferida na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito no 1008342-30.2019.8.11.0003, movida por GENI MARIA DA CONCEIÇÃO, perante a 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou procedente a presente lide.

Inicialmente, insta consignar conforme documentos acostados(ids. 97717689-97717691), a parte autora/apelada de fato teve descontos extras em seu beneficio mensal de aposentadoria, decorrente de suposto contrato de TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO junto ao Banco/apelante, que entendeu aquela ser completamente ilícito.

Neste contexto, o ponto central do litígio cinge-se à verificação da legalidade do suposto débito, ora questionado pela autora/apelada em relação ao banco/apelante, a qual deu origem a presente controvérsia, bem como a verificação da responsabilidade civil do banco/ pelo alegado dano moral e material sofrido pela apelada.

Nessa esfera, é entendimento pacificado em ações da espécie, que quando o consumidor não reconhece a origem da cobrança, o encargo probatório quanto à existência da relação jurídica recai sobre o fornecedor de bens e serviços, nem tanto pela inversão do ônus da prova prevista no artigo 6o inciso VIII do CDC, mas sim pelo fato da impossibilidade material da construção de prova negativa, ou seja, não tem como o consumidor comprovar que não contratou os serviços ou adquiriu bens do fornecedor, aplicando-se aqui teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova.

Nesse sentido, o banco/apelante ao invés de apresentar provas a fim de se eximir de sua falha na prestação do serviço, este se limitou em sustentar a existência da contratação, ao argumento que realizou procedimento administrativo interno, e não constatou nenhuma irregularidade em seus sistemas.

Todavia, é cediço que as denominadas “telas sistêmicas” não podem ser consideradas provas robustas, capazes de corroborar a contratação de TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO questionado, porquanto, além de constituir prova unilateral, são desprovidas de assinatura da devedora.

Ademais, como bem frisou o próprio banco/apelante em sua peça de contestação, o suposto Titulo de Capitalização foi contratado através de BIOMETRIA e descontado mensalmente na folha de pagamento da aposentadoria da apelante. Portanto, mesmo que numa remota hipótese de veracidade desse suposto contrato, qualquer falha nos descontos, não poderia ser imputado responsabilidade à apelada.

Assim, despeito dos argumentos expostos, o fato é que o banco/apelante não logrou êxito em comprovar a existência de relação jurídica, capaz de embasar o suposto empréstimo realizado pelo apelado, conforme preceitua o artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Diante da falta comprovação da existência de negócio jurídico entre as partes, atrelada à falta de comprovação da contratação do Titulo de Capitalização, é plausível chegarmos à conclusão de que, se o contratação realmente ocorreu, se deu mediante fraude engendrada por terceiros, fato que exclui a responsabilidade do apelado e conduz procedência desta ação.

Desta feita, restou configurado o liame causal entre o dano sofrido pela autora/apelada e a conduta do Banco/apelante, ao promover os descontos indevidos, conjuntura toda essa que ultrapassou em muito a categoria do mero aborrecimento constituindo legítimo abalo moral passível de reparação.

Desse modo, deve a instituição financeira apelante responder pelos danos morais, consoante disposto no art. 186 c/c art. 927, ambos do CC/2002, bem ainda ao que dispõe a Súmula 297 do colendo Superior Tribunal de Justiça.

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

“SÚMULA N. 297. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. INDEVIDA NEGATIVAÇÃO, NO SERASA, DO NOME DA EMPRESA AUTORA, POR PRESTADORA DE SERVIÇOS. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. APELO DA VENCIDA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A PROVA TESTEMUNHAL SERIA INDISPENSÁVEL AO DESLINDE DA QUESTÃO. NO MÉRITO, EMPRESA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DO VÍNCULO CONTRATUAL, O QUAL FOI RESCINDIDO UM MÊS APÓS A PACTUAÇÃO, E, AINDA, A RESPECTIVA INADIMPLÊNCIA ENSEJADORA DO APONTAMENTO. ATO ILÍCITO CONFIGURADO, DO QUAL EXSURGE, ALIÁS, O DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL PRESUMIDO, PRÓPRIO DA IMPOSIÇÃO INDEVIDA DA PECHA DE MÁ-PAGADORA (ARTS. 186 E 927 DO CC, ARTS. 6o, INC. VIII, 12 E 14 DO CDC). PRECEDENTES DA CORTE. MONTANTE REPARATÓRIO ADEQUADO À ESPÉCIE. RECURSO DESPROVIDO.” (Processo: AC 20140378281 SC 2014.037828-1 (Acórdão) - Relator(a): Eládio Torret Rocha - Julgamento: 12/11/2014 - Órgão Julgador: Quarta Câmara de Direito Civil Julgado)

Suplantada esta questão, cabe agora aferir o valor da indenização arbitrada em primeiro grau, cuja minoração é pleiteada pelo Banco Apelante.

É sabido que, na quantificação da indenização por dano moral, deve o julgador, valendo-se de seu bom senso prático e adstrito ao caso concreto, arbitrar, pautado nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, um valor justo ao ressarcimento do dano extrapatrimonial.

Neste propósito, ao fixar a indenização a título de dano moral, o magistrado deve levar em consideração a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano e, especialmente o necessário efeito pedagógico.

A dúplice natureza da indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em sua obra Programa de Responsabilidade Civil:

“Como tenho sustentado em minhas Instituições de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da vingança” (in: Programa de Responsabilidade Civil. 5a ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p.108/109).

Vê-se que a sentença recorrida não está a merecer reformas, como sabido, o valor indenizatório tem por objetivo proporcionar à Apelada um lenitivo, confortando-a pelo desconforto moral a que foi submetida, serve como fator de punição para que a Apelante, reanalise sua forma de atuação, evitando a reiteração de atos análogos.

Nesse sentido, entendo que a fixação do valor do dano moral pelo juízo monocrático em R$ 8.000,00 (oito mil reais), se mostra consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, os quais devem ser mantidos, pois condizente com as condenações impostas em casos análogos.

Noutros termos, o magistrado deve ser sensível a ponto de chegar a um valor que não seja astronômico e nem insignificante. O primeiro pode levar até o possível enriquecimento sem uma causa determinante, enquanto que o segundo seria até a desmoralização desse bem imaterial que a Constituição Federal contempla e impõe a sua valoração monetária, a rigor dos incisos V e X, do artigo 5o, da Constituição Federal.

Nesse sentido, vejamos alguns entendimentos jurisprudenciais:

“RECURSO NÃO PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.” EMENTA Apelação cível. Inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. Dano moral. Indenização. Valor. Critérios de fixação. Redução. Impossibilidade. Sentença mantida. Honorários recursais. Incidência. A inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito, por si só, justifica o pedido de ressarcimento a título de danos morais, tendo em vista a possibilidade de presunção do abalo moral sofrido. O arbitramento da indenização decorrente de dano moral deve ser feito caso a caso, com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos, à capacidade econômica, características individuais e ao conceito social das partes, devendo ser mantido quando se mostrar compatível com tais parâmetros. Aplica-se à sentença proferida após a entrada em vigor do CPC/2015, a regra estampada no art. 85, §11, do referido código, no que se refere à majoração dos honorários sucumbenciais em sede recursal. Deste modo, entendo que o valor arbitrado em R$ 8.000,00 deve ser mantido, atendendo-se a um juízo de proporcionalidade e razoabilidade, para que a condenação atinja seus objetivos, notadamente o caráter lenitivo e pedagógico que se busca alcançar. Processo: 7008857- 60.2019.8.22.0001 - APELAÇÃO CÍVEL (198), Relator: MARCOS ALAOR DINIZ GRANGEIA.

Apelação no 1001743-15.2018.8.11.0002- Apelante: MARCIA OLIVEIRA ASSUNCAO Apelado: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 1a Vara Cível da Comarca de Várzea – EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA APELANTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO - PRINTS DE TELA SISTÊMICA - PROVA UNILATERAL - DANO MORAL - CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.O “print” de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral. É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida inscrição de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. Posto isso, dá-se provimento ao recurso, para declarar a inexistência do débito e condenar a requerida ao pagamento da indenização por danos morais à autora, no valor de R$10.000,00, corrigidos pelo INPC desde o arbitramento e com juros de 1% a.m. contados a partir do evento danoso. Altera-se a distribuição da sucumbência, para condenar a operadora requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, no percentual de 20% sobre o valor da condenação.

'APELANTE: LEILIANE FERREIRA AMARANTE - APELADO: BANCO BRADESCO SA - REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SADES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – APONTAMENTO RESTRITIVO - PRAZO PRESCRICIONAL CONTADO DO DIA DA CIÊNCIA DA AÇÃO – PRINCÍPIO DA ACTIO NATA - SENTENÇA ANULADA – APLICAÇÃO DO INCISO III DO §3o DO ART. 1.013 DO CPC/2015 – CAUSA MADURA – VIABILIDADE DE JULGAMENTO - INCLUSÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - PROVA AUSENTE - ÔNUS DE QUEM ALEGA - ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015 - DANO MORAL IN RE IPSA - - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O termo inicial do prazo prescricional para a propositura de ação indenizatória, em razão da inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito é a data em que o consumidor toma ciência do registro desabonador, pois, pelo princípio da "actio nata" o direito de pleitear a indenização surge quando constatada a lesão e suas consequências( AgRg no AREsp 696.269/SP). Estando o processo em condições de julgamento, o Tribunal deve decidir desde logo o mérito ao reformar sentença que reconheceu a prescrição (art. 1.013, caput e §4o do CPC. Nas ações declaratórias negativas de dívida, cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). Não o fazendo, considera-se inexistente o débito e irregular a inscrição cadastro de inadimplente, o que configura dano moral in re ipsa. A respectiva reparação deve ser fixada em quantia razoável e proporcional, que atenda ao caráter sancionatório e inibitório. Pelo exposto, dou parcial provimento ao Recurso para julgar a Ação procedente em parte e declarar a inexistência do débito de R$ 230,85, contrato no AD05161933330, objeto da inscrição em cadastros de inadimplentes (id no 46210981) condeno o apelado em danos morais de R$ 10.000,00, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento e com juros moratórios de 1% a.m a contar do evento danoso. Determino a devolução dos valores descontados na aposentadoria da autora, acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros de mora desde a data do efetivo prejuízo.

'RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES – NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS – RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA COM O RESULTADO DO JULGAMENTO DOS RECURSOS – ANÁLISE AO FINAL DO VOTO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ARTIGO 14 DO CDC) E SOLIDÁRIA DO BANCO E DA EMPRESA DE ASSESSORIA DE CRÉDITO (ARTIGO 18 DO CDC) – DESCONTOS NA FOLHA DE PAGAMENTO A MAIOR – CONTRATO FRAUDULENTO – CONSTATAÇÃO POR MEIO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MORAL – CARACTERIZAÇÃO – PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – DESCABIMENTO – ARBITRAMENTO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.
Deve ser rejeitada a alegação de nulidade por ausência de fundamentação se a sentença recorrida fora devidamente fundamentada, sendo a responsabilidade pela fraude atribuída às requeridas, que respondem objetivamente pela falha na prestação de serviços, em virtude da relação de consumo.
A despeito de arguido em sede preliminar, o pedido de majoração dos honorários recursais depende do resultado do julgamento dos recursos, razão pela qual deve ser analisado ao final do voto. Assim, se os apelos forem desprovidos, a elevação da citada verba é medida que se impõe, na forma do artigo 85, § 11, do CPC/15. Tratando-se de relação de consumo, tendo em vista o preenchimento dos requisitos do artigo 3o, § 2o do Código de Defesa do Consumidor, sujeitam-se as prestadoras de serviços à responsabilidade objetiva, ou seja, em que se deve provar apenas o dano e o nexo de causalidade, sem necessidade de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC).
Não apenas o banco requerido encontra-se na posição de prestador/fornecedor de serviços, mas também a empresa de assessoria de crédito requerida, que lucra ao intermediar as transações bancárias e se encontra em condição de vantagem em relação a autora/consumidora, devendo responder solidariamente por eventuais danos causados em decorrência de falha na prestação de serviço, na forma do artigo 18 do CDC.
Evidenciada a fraude, por meio de perícia grafotécnica, no contrato que ensejou os descontos a maior na folha de pagamento da autora/apelada ou seja, a prática do ato ilícito, configurado está o dever de indenizar.
Não resta dúvida de que o desconto indevido na folha de pagamento da autora, a partir da falha de segurança atribuída às requeridas, gera danos morais, pois tal situação gera na consumidora sentimento de insegurança, transtornos e angústia, ao se deparar com o esvaziamento de seu numerário e, ainda, com a necessidade de ajuizar ação para recebimento da quantia deduzida indevidamente. Deve ser mantida indenização por danos morais se arbitrada em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.' (N.U 0001244-26.2011.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2019, Publicado no DJE 29/11/2019)

Feitas tais considerações, o valor fixado traduz uma quantia suficiente para garantir a punição do apelante, lembrando que o ato punido configurador do dano moral, foi a falha na prestação do serviço pela ausência de cautela na efetivação de Contrato de Título de Capitalização. Portanto, correta a sentença.

No tocante, aos descontos indevidos, incontroverso nos autos que o banco/apelante cometeu ato ilícito, não por má fé, e sim por falta de cuidado e zelo. Dessa forma, merece reforma a sentença de primeiro grau, assim, determino a devolução em forma de repetição de indébito de forma simples.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ANULAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. FRAUDE. RISCO DA ATIVIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEGLIGÊNCIA AO CONCEDER CRÉDITO. NULIDADE DOS CONTRATOS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL PURO. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. OCORRÊNCIA. FORMA SIMPLES NÃO EM DOBRO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. 1. O banco apelante não logrou em produzir provas que tivessem o condão de comprovar que os contratos foram efetivamente celebrados pelo autor. 2. É obrigação da empresa diligenciar no sentido de averiguar a veracidade das informações que lhes são fornecidas, antes de efetuar eventual concessão de crédito. 3. O fornecedor de serviços responde pelos riscos decorrentes de sua atividade produtiva. 4. Os descontos indevidos promovidos sobre a aposentadoria do autor, causaram-lhe efetivos abalos de ordem moral. 5. Para que a repetição do indébito seja realizada em dobro faz-se necessário a comprovação de que o credor, ao perfazer a cobrança indevida, agiu com dolo ou má-fé. 6. Dado provimento parcial ao recurso de apelação, por unanimidade, para que a repetição do indébito seja realizada em sua forma simples.(TJ-PE - APL: 97571020088170480 PE 0009757-10.2008.8.17.0480, Relator: Francisco Manoel Tenorio dos Santos, Data de Julgamento: 11/09/2012, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 174)”

“AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES - REPETIÇÃO DO INDÉBITO, DE FORMA SIMPLES, NÃO EM DOBRO - DEVOLUÇÃO PARCELADA, ATRAVÉS DE DESCONTOS NAS TARIFAS MENSAIS - RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA.(TJ-MS - AGR: 613 MS 2010.000613-7/0001.00, Relator: Des. Dorival Renato Pavan, Data de Julgamento: 23/03/2010, 4a Turma Cível, Data de Publicação: 22/04/2010)”

Com essas considerações, conheço do recurso do Banco Brasil S.A e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para reformar a sentença no sentido de determinar que os valores indevidamente descontados da folha de pagamento do autor, ora apelado, sejam restituídos de forma simples, nos termos do § único do artigo 42 do CPC, mantendo a r. sentença nos demais termos.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1a VOGAL)

Senhor Presidente,

Mantenho, inclusive, a devolução dos valores em dobro, porque se foi um ato fraudulento, ocorreu por ato de negligência atribuível à instituição bancária. Se há essa circunstância, convence-me de que há elementos de suporte à devolução em dobro.

Com essas considerações, nego provimento ao recurso e mantenho a sentença.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

Como os valores são pequenos, o STJ tem entendido que valores até R$ 30,00 (trinta reais) não comporta a reclamação por indenização por dano moral, em razão de que o valor reduzido não afeta o rendimento da pessoa.

Como a advogada mencionou que o valor é de R$ 50,00 (cinquenta reais), confirmo a indenização por dano moral, mas reduzo para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), porque entendo que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) é excessivo.

É como voto.-

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

Eminentes pares,

Ficou da seguinte forma: o Relator proveu em parte o recurso para excluir a devolução em dobro dos valores, a 2a vogal - desembargadora Marilsen acompanhou o relator, mas reduziu a indenização por dano moral para R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e a 1a Vogal – Desa. Clarice Claudino da Silva desproveu o recurso e manteve a restituição em dobro.

A indenização por dano moral fica fixada em R$ 7.000,00 (sete mil reais), pela média aritmética dos votos, nos termos do art. 94, §5o do RIT/MT.

Aplicar-se-á a técnica de julgamento, prevista no art. 942 do CPC, apenas quanto à restituição em dobro dos valores.

EM 08 DE SETEMBRO DE 2021:

CONCLUSÃO DO JULGAMENTO ADIADA. A UNANIMIDADE REJEITOU AS PRELIMINARES. O RELATOR E A 2a. VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO) PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO PARA EXCLUIR A RESTITUIÇÃO EM DOBRO. A 1a. VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA) O DESPROVEU. EM RAZÃO DA DIVERGÊNCIA A TURMA JULGADORA, NO QUÓRUM AMPLIADO, SERÁ COMPOSTA POR DOIS MEMBROS DA 1a. CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, A FIM DE APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO 942 DO CPC.

SESSÃO DE 22 DE SETEMBRO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (3o VOGAL)

Acompanho o voto da Desembargadora Clarice Claudino da Silva.

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (4o VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

EM 22 DE SETEMBRO DE 2021:

POR MAIORIA, PROVEU EM PARTE O RECURSO, EXCLUÍDA A RESTITUIÇÃO EM DOBRO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. DANO MORAL FIXADO PELA MÉDIA ARITMÉTICA DE VOTOS EM R$ 7.000,00 (SETE MIL REAIS).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021